Tribunal: TJDFT
Processo: 0711574-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711574-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABEL LEANDRA DE ASSIS MAIA AGRAVADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por IZABEL LEANDRA DE ASSIS MAIA contra a decisão interlocutória proferida pelo MMo. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da declaratória de nulidade de ato administrativo c/c tutela de urgência em desfavor de FUNDAÇÃO CESGRANRIO (Processo n.o 0700250-92.2025.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na origem, a autora ajuizou a demanda, sustentando, em síntese, que teria participado do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) em 2024, concorrendo à reserva de vagas destinadas a candidatos negros, conforme previsão da Lei no 12.990/ 2014, sob o número de inscrição 2419482160, especificamente no bloco temático n.o 4, intitulado "Trabalho e Saúde do Servidor". Alega que foi classificada dentro do número de vagas reservadas aos candidatos negros, mas, ao ser submetida à entrevista de heteroidentificação, teve o seu pedido indeferido, sem justificativa plausível. Aduz que a decisão administrativa que indeferiu a autodeclaração da autora não considerou a complexidade da autodeclaração étnico-racial, suas características fenotípicas, nem seu reconhecimento social e funcional como parda, ferindo o Princípio da dignidade humana e o direito à igualdade, conforme preconizado pelo Estatuto da Igualdade Racial (Lei no 12.288/2010). Sustentou que a banca do certame sequer motivou a eliminação da Autora, de modo que, na resposta aos recursos interpostos, a banca examinadora tão somente afirma que “não houve enquadramento”, ferindo o Princípio da legalidade. Afirma que os critérios subjetivos, sem parâmetros legais ou previstos no edital do certame, não podem ser o motivo determinante para que a autora seja eliminada do concurso. Pleiteia a concessão da tutela de urgência, sob o argumento de que os requisitos se encontram demonstrados, quais sejam: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Requer, preliminarmente, que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada e que seja determinada a manutenção da permanência da Agravante na lista de ampla concorrência, até o julgamento final do recurso. Preparo recolhido (ID n.o 70210576). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. In casu, a decisão recorrida indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado na petição inicial da ação de conhecimento, pois não estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando os mesmos argumentos trazidos no bojo da petição inicial e requerendo a reforma da decisão agravada. No que tange à probabilidade de provimento do recurso/ probabilidade do direito, ao menos em fase de cognição sumária, tenho por coerentes os fundamentos apresentados na decisão objurgada, a qual indeferiu o pleito formulado pela agravante no tocante à concessão da tutela de urgência. Verifica-se que o procedimento de verificação de cotas, a ser exercido por comissão de heteroidentificação, está previsto no edital do certame, sendo que a banca avaliadora não considerou a autora parda, estando, em princípio, de acordo com as normas vigentes e com o edital. Com efeito, analisar minuciosamente a existência do direito vindicado pela agravante significaria se imiscuir no mérito da causa, o que não deve ser objeto do presente agravo, que se limita, neste momento, à verificação dos pressupostos para a concessão da tutela antecipada ou efeito suspensivo, sendo que o mérito da causa (acerto ou não da decisão administrativa que declarou que a agravante não é negra/parda) deve ser decidido na ação de conhecimento, após o efetivo contraditório e ampla defesa, e depois da devida instrução processual. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATO AUTODECLARADO PRETO OU PARDO. REPROVAÇÃO PELA COMISSÃO DA BANCA ORGANIZADORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E NULIDADES. FATOS CONTROVERTIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, constatou-se que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações recursais, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. 2. Em que pese a anexação de fotografias pelo agravante, importa ressaltar que não compete ao Poder Judiciário substituir o critério dos examinadores, sendo permitido analisar o processo seletivo tão somente sob o aspecto da legalidade. Eventual confirmação da autenticidade das fotografias anexadas e aferição de traços da etnia que assegurariam a participação na concorrência por cotas demanda dilação probatória. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1800228, 07291241520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 10/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Assim, não se vislumbra a presença da probabilidade de provimento do recurso/ probabilidade do direito. Ademais, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação/ perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também não está presente, pois a não concessão da tutela antecipada não impede que, ao final da ação de conhecimento, seja determinada a sua inclusão na listagem oficial como cotista, caso sagre-se vencedora. Não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso ou em antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador